Tribunal: TJSP
Processo: 1045546-14.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de parcial procedência. O Município pretende a modificação do termo inicial dos juros de mora e a aplicação da TR para fins de correção monetária. Sentença afastou a tese atinente aos juros, mas acolheu o pedido quanto à correção. Inconstitucionalidade da aplicação da TR reconhecida no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de parcial procedência. O Município pretende a modificação do termo inicial dos juros de mora e a aplicação da TR para fins de correção monetária. Sentença afastou a tese atinente aos juros, mas acolheu o pedido quanto à correção. Inconstitucionalidade da aplicação da TR reconhecida no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.